Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734542-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO BEZERRA DALNORO DESPACHO Antes de apreciar a petição de ID. Num. 31408033, tendo em vista que o feito originário já se encontra sentenciado (ID. Num. 108403639 dos autos n. 0711454-20.2021.8.07.0004), à parte Agravante para que se manifeste se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 15:04:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora